Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVEITO ECONÔMICO. NULIDADE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Newcred Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) Declarar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes (parte autora e requerida NewCred - id 223380027); b) Condenar a requerida NEWCRED LTDA a restituir para o autor a quantia de R$ 8.550,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso (29/03/2024 - id 223380025) até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024 a correção deve ser realizada pelo IPCA. Sobre a condenação devem incidir também juros de mora mensais pela Selic, a partir da citação (deduzido o IPCA) e c) Condenar a requerida NEWCRED LTDA a pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de danos morais, com correção (IPCA) a contar desta data e incidentes juros a contar da citação, pela Selic (descontado o IPCA)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72351287). Custas e preparo recolhidos (ID 73198557).
3. Em suas razões recursais, a recorrente impugna a gratuidade de justiça concedida. Alega preliminarmente nulidade da citação, posto que o Ar foi recebido por terceiro desconhecido da empresa e incompetência dos juizados especiais, porquanto o valor do contrato (R$ 90.000,00) é superior a alçada dos juizados. No mérito, aduz que a revelia acarreta a presunção relativa dos fatos. Argumenta a inexistência de vício de consentimento, e em caso de desistência a observância da Lei 11.795/2008. Assevera que não houve má-fé, ou falha na prestação de serviço, a justificar a indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72351298).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade da citação.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. O valor da causa, utilizado como parâmetro para apurar a competência do Juizado Especial Cível, é o do proveito econômico perseguido pela parte autora (art. 292, V, do CPC) e não o valor total do contrato, quando não se discute a sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão (art. 292, II, do CPC). Assim, visto que o valor cobrado pelo autor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3o, I, da Lei 9099/95), não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
9. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado (art. 18, Lei 9.099/95).
10. No caso, o ar de citação (ID 72351274) foi enviado para o endereço constante na procuração (ID 72351289) e no contrato social (ID 72351290) e recebido por pessoa física devidamente identificada. Assim, não há que se falar em nulidade da citação.
11. Quanto à revelia, dispõe a o art. 20, da Lei 9.099/95, que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
12. No mesmo sentido, assim dispõe o enunciado 78 do FONAJE: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília/DF).
13. No caso dos autos, embora citados, os réus não compareceram a audiência de conciliação (ID 72351275), tendo sido decretada a revelia (ID 72351284).
14. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020).
15. As provas juntadas pelo recorrido, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
16. Além disso, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
17. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
18. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
19. Assim, no mérito é inadmissível o conhecimento do recurso, haja vista que o réu pretende, na verdade, a reanálise de questões fáticas, o que, como visto é vedado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
20. Neste sentido: "(...) 3. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n.9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. A parte ré/recorrente, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação. A regra é que, se não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pelo autor, sendo o efeito da revelia somente afastado nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, o que não se verifica no caso. 4. Acrescente-se que a parte ré, além de apresentar os documentos comprobatórios, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). 5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (...)" (Acórdão 2010689, 0720364-80.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.